Tribunal: TJES
Processo: 0009791-34.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009791-34.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL
–
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – MAU USO DE APARELHO CELULAR EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ILICITUDE – MULTA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

2.
O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, podendo, inclusive, rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

3.
A única prova acostada aos autos diz respeito ao laudo de inspeção técnica que, embora produzido por assistência técnica autorizada da apelada, evidencia que os defeitos apresentados no aparelho telefônico decorreram de mau uso, e não de defeito de fábrica – como alegado pela consumidora junto ao Procon.

4.
A ausência de demonstração mínima da conduta ilícita que tenha causado lesão ao consumidor é capaz e inquinar de nulidade a aplicação de sanção, sendo que, na hipótese dos autos, a municipalidade não se desincumbiu do ônus de provar minimamente a ilicitude da fabricante, a qual poderia ter requerido pela prova pericial, contudo, na oportunidade de fazê-lo, pugnou pelo julgamento antecipado do feito.

5.
A míngua de outras evidências, a referida inspeção técnica revela-se suficiente para afastar a responsabilidade da requerida de custear o reparo dos defeitos apresentados no aparelho telefônico adquirido pela consumidora, já que estes foram decorrentes de mau uso do equipamento.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Condenação do apelante ao pagamento dos honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de fls. 271/273, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da “
ação anulatória de multa administrativa
”, ajuizada por
NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
em desfavor da apelante, julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 278/287, a apelante alega, em síntese, que:
(I)
“
os argumentos suscitados pela empresa devedora e acolhidos pelo H. Juízo a quo não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo PROCON Municipal de Vitória
” (fl. 281);
(II)
Laudo técnico produzido unilateralmente por uma parceira comercial da empresa apelante não tem o condão de comprovar a inexistência de defeito de fábrica e mau uso por parte da consumidora, bem como não constitui meio de prova à comprovação da inexistência de vício no produto;
(III)
“
o acolhimento da pretensão deduzida pela empresa apelada, pautada unicamente em prova unilateral produzida pela parte interessada, acabaria violando a defesa do direito consumidor, garantido pelo Texto Constitucional e pelo próprio Código Consumerista
” (fls. 283/284);
(IV)
“
no caso sub examine, não há argumento suficiente e, tampouco, prova de que inexistiu ilicitude na atuação da empresa apelada.
” (fl. 286).

Rememoro que
NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
ajuizou ação anulatória de multa administrativa, requerendo a anulação da sanção pecuniária imposta pelo Procon Municipal – oriunda do Processo Administrativo de n° 1571/2010, originada de reclamação da consumidora Simone Santos Mariani (FA n° 0110-007.566-5), a qual alegou vício de fabricação em seu aparelho celular, da marca Nokia, adquirido em 08/01/2010.

Conforme narrativa extraída do Processo Administrativo colacionado às fls. 42/111, a consumidora alegou que buscou uma loja de assistência técnica no dia 12/05/2010, contudo não logrou êxito no reparo do objeto, tendo em vista que a autorizada afirmou que o produto não teria cobertura da garantia em razão de culpa exclusiva da consumidora, uma vez que o objeto apresentou oxidação em componentes internos por exposição a umidade excessiva.

Diante do ocorrido, a consumidora, irresignada com a conclusão da assistência técnica, apresentou reclamação ao Procon pleiteando a restituição do valor pago.

Na sequência, sobreveio decisão administrativa (fls. 90/97) que considerou ter a empresa autora incorrido em violação ao disposto no artigo 18, inciso II do CDC
1
e, via de consequência, impôs multa no valor de R$27.421,29 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos).

O magistrado de primeira instância acolheu a pretensão autoral sob o seguinte argumento, vejamos:

[...] Vê-se, às fls. 50-51, que a demanda foi instruída com Laudo Técnico, o qual foi elaborado por Assistência Técnica especializada, onde não fora constatado defeito de fábrica, mas, sim, dano decorrente de mau uso. Dessa forma, diante da situação fática e compulsando a legislação consumerista, nota-se que a culpa exclusiva do consumidor quebra a cadeia de responsabilidade do fornecedor. Assim, entendo que falecem os fundamentos da decisão administrativa do caso em tela, que imputa equivocadamente o vício do produto em questão à parte requerente. Por isso, entendo que a multa não deveria ter sido aplicada em desfavor da parte requerente. (fl. 272).

Postas estas premissas, primeiramente, registra-se que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
2
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, podendo, inclusive, rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, ao compulsar o conjunto probatório colacionado aos autos, nota-se que a única prova acostada diz respeito ao laudo de inspeção técnica que, embora produzido por assistência técnica autorizada da apelada, evidencia que os defeitos apresentados no aparelho telefônico decorreram de mau uso, e não de defeito de fábrica – como alegado pela consumidora junto ao Procon.

Ademais, tenho que a municipalidade apelante não se desincumbiu do ônus de provar minimamente o alegado, de modo que poderia ter requerido pela prova pericial, contudo, na oportunidade de fazê-lo, pugnou pelo julgamento antecipado do feito (conforme documento à fl. 241).

Nesse contexto, não obstante o apelante sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa em desfavor da concessionária apelada, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita que tenha causado lesão ao consumidor é capaz de inquinar de nulidade a aplicação da sanção. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO QUE HIPOTETICAMENTE ENSEJARIA A PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – A aplicação de uma multa pelo órgão de proteção ao crédito não pode se basear unicamente em ilações vagas, sem um suporte fático mínimo.
2 – A possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de apresentar provas mínimas de suas alegações, muito menos possibilita que o órgão fiscalizador aplique uma multa sem que os fatos que hipoteticamente a ensejam sejam devidamente comprovados.
3 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0013128-31.2014.8.08.0024, Relator: Arthur Jose Neiva de Almeida, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 11/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. APARELHO CELULAR. PERDA DA GARANTIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. EXCLUSÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Restou demonstrada por laudo técnico a inexistência de violação ao CDC, já que o aparelho celular sofreu intervenção de terceiros, com a exclusão da garantia. 2. Desta feita, a multa aplicada no Procon Municipal não possui respaldo no plano fático. O vício reclamado pelo consumidor não é aferível à luz de mera alegação, dependendo, para ser confirmada alguma falha, de prova pericial.
3. Como bem fundamentado pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida por ocasião do recurso de apelação nº 0011858-64.2017.8.08.0024, “as normas que tratam desses procedimentos administrativos no âmbito do PROCON (por exemplo, o art. 37 do Decreto n.º 2.181/97) expressamente preveem a possibilidade da multa vir acompanhada de laudo pericial quando “necessário (...) para comprovação de infração” (§ 2º do art. 33 do Decreto n.º 11.738/03 do Município de Vitória)”, de sorte que, “se a infração depende de laudo para comprovação, como penso ser o caso dos autos, não pode o PROCON aplicar multa, repito, amparado apenas na informação do consumidor; diferente seria, por exemplo, no caso de infrações aferíveis objetivamente, como a hipótese de venda casada ou de cláusula abusiva em contrato firmado pelo consumidor”.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0009798-26.2014.8.08.0024, Relator: Jaime Ferreira de Abreu, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 26/09/2023).

Nesse diapasão, à míngua de outras evidências, a referida inspeção técnica revela-se suficiente para afastar a responsabilidade da requerida de custear o reparo dos defeitos apresentados no aparelho telefônico adquirido pela consumidora, já que estes foram decorrentes de mau uso do equipamento.

O entendimento ora adotado encontra-se na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DO PROCON. PROVA DA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. MULTA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A multa aplicada pelo Procon tem natureza sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia. Tal aplicação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o contraditório e a ampla defesa. 2. A multa imposta se baseou em reclamação formulada por consumidor que alegou defeito no aparelho celular por ele adquirido, ao passo que a fornecedora afirma que o defeito ocorreu por culpa exclusiva do consumidor. O laudo técnico concluiu que não fora constatado defeito de fábrica, mas, sim, dano decorrente de mau uso.
3. E nem se diga que o laudo técnico em que se baseou a sentença seria imprestável à comprovação do mau uso do aparelho, apenas por haver sido produzido por uma autorizada da recorrida. Afinal, o celular fora levado à análise pelo consumidor, a uma assistência técnica autorizada escolhida livremente por ele, sem qualquer comprovação de interferência da recorrida na elaboração do laudo.
4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a aplicação de multa pelo Procon não pode decorrer de simples alegação do consumidor, devendo ser possibilitada a prova na seara administrativa e judicial ao fornecedor. Precedentes. 5. A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade do fabricante (art. 12, § 3º, inciso III do CDC), inexistindo motivo para reforma da sentença que anulou a multa imposta administrativamente pelo Procon. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0016937-29.2014.8.08.0024, Relator: Janete Vargas Simoes, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 01/09/2023).

Nessa mesma linha de raciocínio, trago o seguinte precedente julgado sob minha relatoria perante esta egrégia Câmara Cível:

ACÓRDÃO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE APARELHO DE CELULAR – DEFEITO NO FUNCIONAMENTO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA – NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – MAU USO EVIDENCIADO – PROVA NÃO IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sobre os defeitos apresentados pelo aparelho adquirido pelo autor (Iphone 6s plus), consta do bojo da peça de defesa laudo de inspeção técnica realizado pela fabricante do produto, que constatou a presença de oxidação na parte interna do aparelho, compatível com derramamento de líquido sobre o mesmo. 2. Tal elemento, embora produzido de forma unilateral, não foi especificamente impugnado pelo autor, que, embora intimado, deixou de se manifestar sobre as peças de defesa ofertadas pelas requeridas. 3. A míngua de outras evidências, a inspeção técnica revela-se suficiente para afastar a responsabilidade das requeridas de custear o reparo dos defeitos apresentados pelo aparelho de telefonia adquirido pelo autor, já que estes foram decorrentes de mau uso do equipamento. 4. A mera apresentação de defeitos pelo aparelho adquirido pelo autor não se trata de situação incomum, e, portanto não tem o condão de gerar abalo moral ao consumidor, mas tão somente mero aborrecimento do cotidiano, insuscetíveis de gerar compensação. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0005574-42.2018.8.08.0012, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data: 03/03/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Na sequência, o ente público deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que seu recurso foi improvido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

2
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.